Tribunal: TJSP
Processo: 0001400-41.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Recurso da defesa. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Pedido que já foi apreciado por esta Colenda Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.